Tribunal: STF
Processo: RE 1586448
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII, ‘d’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de Justiça que restabeleceu a decisão de impronúncia em relação ao terceiro fato narrado na denúncia. O recurso extraordinário alega violação ao art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da alegada necessidade de restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso ministerial e pronunciou o agravado pelo 3º fato imputado na denúncia, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame desses aspectos em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental não provido.